Tribunal: TJBA
Processo: 8040127-49.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8040127-49.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JILDESSON BARBOSA DOS SANTOS Advogado(s): YANNE AVILA SANTOS DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. APREENSÃO DE COCAÍNA E MACONHA. APETRECHOS TÍPICOS DA TRAFICÂNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA EM 1/3. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Jildesson Barbosa dos Santos contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 333 dias-multa, em razão da apreensão de aproximadamente 186,65g de cocaína e 272,02g de maconha, além de balanças de precisão, microtubos, sacos plásticos e caderneta com anotações relacionadas ao comércio ilícito de entorpecentes. No caso, narra a denúncia que: “ Consta do anexo do INQUÉRITO POLICIAL nº. 2214/2025, que no dia 09 de janeiro de 2025, por volta das 18h24, Policiais Militares lotados na 19ª CIPM, no desempenho de suas funções policiais, realizavam rondas na Rua Alto dos Pontes, São Tomé de Paripe, no bairro São Tomé, nesta Capital, quando ao se aproximarem de um grupo de pessoas, alguns empreenderam fuga, tendo restado no local três indivíduos. Procedida abordagem nestes, foi encontrado com o conduzido, posteriormente identificado como JILDESSON BARBOSA DOS SANTOS, 180 (cento e oitenta) gramas de substância análoga à cocaína, acondicionada em sacos plásticos e pinos; 265 (duzentos e sessenta e cinco) gramas de erva com característica de maconha, acondicionada em fita crepe; R$25,50 (vinte e cinco reais e cinquenta centavos) em espécie; 02 (dois) aparelhos celular da marca Samsung, um na cor verde e o outro de cor preto; 01 (uma) caderneta de anotações de vendas de drogas; 100 (cem) microtubos vazios; 02 (dois) crachás de empresa; 300 (trezentos) sacos plástico vazios; 01 (uma) CTPS no nome de Elias de Abreu Nascimento; 01 (um) RG em nome de Noel de Jesus Carvalho; 01 (uma) balança da marca LTOMEX de cor prateada; 01 (uma) balança da marca IDEA, de cor branca com capacidade de pesar 1kg. Ao contínuo, após não ter sido encontrado nada de ilícito com os outros dois indivíduos durante a revista pessoal, estes foram liberados. Logo, o denunciado JILDESSON BARBOSA DOS SANTOS TRAZIA CONSIGO: cento e oitenta gramas de substância análoga a cocaína, acondicionada em sacos plásticos e pinos; cento e duzentos e sessenta e cinco gramas de erva com característica de maconha, acondicionada em fita crepe; vinte e cinco reais e cinquenta centavos em espécie; dois aparelhos celular da marca Samsung, um na cor verde e o outro de cor preto; uma caderneta de anotações de vendas de drogas; cem microtubos vazios; dois crachás de empresa; trezentos sacos plástico vazios; uma CTPS no nome de Elias de Abreu Nascimento; 01 um RG em nome de Noel de Jesus Carvalho; uma balança da marca LTOMEX de cor prateada; uma balança da marca IDEA, de cor branca com capacidade de pesar 1kg. As substâncias ilícitas apreendidas são substâncias inserta na Portaria 344, de 12 de maio de 1998, da Secretaria de Vigilância Sanitária/Ministério da Saúde, e de uso proscrito no País. Na unidade policial, o Denunciado JILDESSON BARBOSA DOS SANTOS confessou a traficância, afirmando que estava na posse de 28 microtubos contendo cocaína, uma trouxa de maconha, um celular da marca Samsung, modelo Galaxy A03, um crachá, um CTPS, um relógio dourado, um rg no nome de Noel de Jesus. Relatou que não sabe a quem pertence os demais materiais, pois tinha mais gente no local, consoante se verifica nos termos do interrogatório de fls. 27-28. O Laudo de Constatação 2025 00 LC 001192-01, fls.50, atestou que o material A apreendido consiste em: 272,02g (duzentos e setenta e dois gramas e dois centigramas), correspondente à massa bruta de vegetal seco de coloração verde-amarronzada, fragmentada, constituída por fragmentos de talos e folhas, inflorescências e frutos oblongos, distribuídos em 02 (duas) porções sendo: uma na forma de barra envolta em pedaço de fita adesiva de cor bege e uma embalada em pequeno saco plástico incolor., com resultado do material POSITIVO para MACONHA. Material B apreendido consiste em: 186,65g (cento e oitenta e seis gramas e sessenta e cinco centigramas), correspondente à massa bruta de substância sólida de cor branca, sob a forma de pedras friáveis, distribuídas em 30 (trinta) porções sendo: 27 (vinte e sete) embaladas em microtubos plásticos incolores e 03 (três) embaladas em sacos plástico incolores, com resultado do material POSITIVO para COCAÍNA. Considerando a natureza as drogas apreendidas, o seu acondicionamento em porções, as condições em que se desenvolveu a ação, a apreensão de objetos comumente ao tráfico de drogas, sendo: duas balanças e uma caderneta com anotações de vendas de entorpecentes e o Laudo de Constatação positivo para “maconha e cocaína”, tais circunstâncias, em seu conjunto, autorizam o enquadramento no tipo penal relativo à prática do delito de tráfico de drogas de substâncias entorpecentes de uso proscrito no Brasil. Na audiência de custódia, foi HOMOLOGADA A PRISÃO EM FLAGRANTE, e CONCEDIDA A LIBERDADE PROVISÓRIA a JILDESSON BARBOSA DOS SANTOS, com fixação das seguintes medidas cautelares, na forma do art. 310, inciso III, do CPP: (...)” II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para comprovar a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas; e (ii) estabelecer se a fração de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 deve ser aplicada em patamar superior ao fixado na sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de exibição e apreensão e pelo laudo pericial que confirmou tratar-se de cocaína e maconha, apreendidas em quantidade significativa e acondicionadas em múltiplas porções destinadas à comercialização. 4. Os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem e prisão em flagrante mostraram-se coerentes, harmônicos e convergentes entre si, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, descrevendo a apreensão das drogas e dos instrumentos relacionados ao tráfico. 5. Os testemunhos policiais possuem valor probatório idôneo quando prestados sob o crivo do contraditório e corroborados pelos demais elementos dos autos, inexistindo indícios de má-fé ou parcialidade capazes de infirmar sua credibilidade. 6. A quantidade e diversidade das drogas apreendidas, associadas à apreensão de balanças de precisão, microtubos, sacos plásticos e caderneta de anotações, evidenciam inequívoca destinação mercantil dos entorpecentes e afastam a tese defensiva de uso pessoal. 7. Os elementos informativos colhidos no inquérito policial podem ser valorados pelo magistrado quando corroborados por provas produzidas sob contraditório judicial, formando conjunto probatório suficiente para a condenação. 8. A modulação da fração da minorante do tráfico privilegiado pode considerar a quantidade, variedade e forma de acondicionamento das drogas, bem como os elementos concretos indicativos de maior envolvimento com a atividade criminosa. 9. A apreensão de significativa quantidade de cocaína e maconha, distribuídas em porções prontas para venda, aliada à existência de instrumentos típicos da traficância, justifica a manutenção da fração redutora em 1/3, inexistindo desproporcionalidade na dosimetria da pena. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “Os depoimentos de policiais militares, quando coerentes e corroborados por outros elementos probatórios produzidos sob contraditório judicial, constituem fundamento idôneo para condenação pelo crime de tráfico de drogas.” “A apreensão de quantidade significativa e diversificada de entorpecentes, associada à posse de balanças de precisão, embalagens e caderneta de anotações, evidencia a destinação comercial da droga e afasta a tese de uso pessoal.” “A quantidade, variedade e forma de acondicionamento das drogas apreendidas constituem fundamentos legítimos para a fixação da fração de redução do tráfico privilegiado em patamar inferior ao máximo legal.” Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 42; Código Penal, arts. 33, 49, § 1º, 59 e 68; CPP, arts. 155 e 310, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 716902/SP, Sexta Turma, j. 02.08.2022, DJe 04.08.2022; STJ, AgRg no AgRg no AREsp nº 1.598.105/SC, Quinta Turma, j. 05.03.2020, DJe 23.03.2020; STJ, AgRg no AREsp nº 2.894.463/MG, Quinta Turma, j. 12.08.2025, DJEN 20.08.2025; STJ, AgRg no HC nº 1.077.232/SP, Quinta Turma, j. 22.04.2026, DJEN 29.04.2026. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal n° 8040127-49.2025.8.05.0001, em que figuram como apelantes JILDESSON BARBOSA DOS SANTOS e apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso do réu, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 104